Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar visando à recomposição da reserva matemática adicional decorrente da majoração do benefício de aposentadoria complementar determinada em decisão trabalhista.
2. A sentença acolheu preliminares de coisa julgada e prescrição, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. A autora recorre alegando negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa, inexistência de coisa julgada e prescrição, além de insurgir-se contra os honorários. O réu recorre pleiteando alteração do valor da causa e da base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a ausência de perícia atuarial configura cerceamento de defesa; (iii) verificar se há coisa julgada que impeça a rediscussão da recomposição da reserva matemática; (iv) aferir a ocorrência de prescrição; (v) analisar a correção do valor da causa e da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional. O julgador fundamenta a decisão com razões suficientes, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos da parte (art. 489, § 1o, CPC).
6. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa. A sentença reconhece coisa julgada, inviabilizando fase instrutória. Os documentos constantes dos autos são suficientes para formar convicção (arts. 370 e 371, CPC).
7. A matéria relativa à recomposição da reserva matemática foi decidida na reclamação trabalhista anterior, com trânsito em julgado, sendo aplicável a eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 505 e 508, CPC). A autora integrou o polo passivo da ação trabalhista.
8. Prescrição consumada, vez que o ajuizamento da ação ocorreu 13 anos após o início do prazo prescricional.
9. Quanto ao valor da causa, admite-se fixação por estimativa quando não há proveito econômico certo e imediato (art. 292, CPC). O valor indicado pela autora não é irrisório nem dissociado da demanda.
10. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, § 2o, CPC. Aplica-se a majoração recursal de 2% em desfavor da autora (art. 85, § 11, CPC). Não se fixa honorários recursais contra o réu, conforme Tema 1059/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Honorários recursais majorados em 2% em desfavor da autora.
Tese de julgamento: "1. A recomposição da reserva matemática adicional decidida na Justiça do Trabalho não pode ser rediscutida na Justiça Comum, por força da coisa julgada material. 2. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional está sujeita à prescrição de fundo de direito. 3. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa quando os documentos são suficientes para formar convicção. 4. O valor da causa pode ser fixado por estimativa quando não há proveito econômico certo e imediato."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 354; 485, V; 489, § 1o; 505; 508; 85, §§ 2o e 8o; 291; 292; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ:
REsp no 1.970.231/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023.
AgInt no RMS no 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.02.2022.
AgInt no AREsp no 1.437.516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2019.
AgInt nos EDcl no AREsp no 1.839.995/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.02.2022.
REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.05.2024.
TJDFT:
Acórdão no 2038304, Processo no 0707960-20.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025.
Acórdão no 2038321, Processo no 0709788-51.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025.